Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709492-85.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RITA DE CASSIA DOS SANTOS ABREU RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE AGENTE DE POLÍCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exercer funções inerentes a outro cargo, de modo que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização. 2. O acesso da parte aos sistemas informatizados da PCDF, a saber, sistema de registro de ocorrências, controle de documentos, controle de denúncia e sistema de procedimentos policiais demonstra apenas que tais atividades têm natureza administrativa, relacionada ao cargo que ocupa e não às atividades elencadas no Decreto 30.490/09, os quais superam em muito atividades de natureza administrativa. 3. O pagamento em caso de substituição de agente de polícia tem natureza transitória, tratando-se de exercício eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não sendo suficiente para comprovar o alegado desvio de função. 4. Apelação a qual se nega provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 234 da Lei 8.112/90 e ao enunciado 378 da Súmula do STJ, afirmando que restou comprovado nos autos que houve desvio de função, uma vez que, embora empossada no cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais do Distrito Federal, vem exercendo as atividades inerentes ao cargo de Agente de Polícia. Sustenta que as funções desenvolvidas pela recorrente não ocorreram esporadicamente, ou a pedido da Administração atendendo a um pedido temporário e urgente, mas se desenvolveu ao longo dos anos, razão pela qual tem direito às verbas das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício desviado, relativos aos últimos cinco anos, tendo direito, inclusive aos reflexos sobre férias, 13o salário e demais vantagens do servidor, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito por parte da administração pública. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 378 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 234 Lei 8.112/1990, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 347.948/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 23/9/2014, DJe 30/9/2014” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp 1862136, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 18/8/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, restou demonstrado o acesso da parte, com login de Agente de Polícia, aos sistemas informatizados da PCDF, a saber, sistema de registro de ocorrências, controle de documentos, controle de denúncia e sistema de procedimentos policiais. Contudo, observa-se que tais atividades estão intrinsicamente relacionadas às atividades administrativas relacionadas ao cargo que ocupa e não às atividades elencadas no Decreto 30.490/09, os quais superam em muito atividades de natureza administrativa. Quanto ao pagamento que recebe em caso de substituição de Agente de Polícia, impõe considerar que são atividades transitórias, em que o exercício eventual e esporádico das atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não é suficiente para comprovar o desvio de função. (ID 24352304). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023